Tribunal: TJPA
Processo: 0036446-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036446-15.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAQUIM CABRAL DOS SANTOS

APELADO: HILARIO ALVARO RODRIGUES, RAIMUNDA LIDIA DA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM E SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos autores em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel e indeferiu a reconvenção que pleiteava a nulidade do negócio jurídico. Os autores/apelantes alegam ter comprovado a posse e o esbulho por meio de escritura pública de compra e venda. Os réus/apelados, por sua vez, defendem que a transação foi um negócio jurídico simulado para garantir um empréstimo com juros abusivos (agiotagem), e que os autores nunca exerceram a posse fática sobre o bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os autores/apelantes preencheram os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a comprovação da posse anterior sobre o imóvel, para fins de procedência da ação de reintegração de posse; e (ii) saber se a sentença de primeiro grau incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não se manifestar sobre o pedido de indenização por perdas e danos (aluguéis), após julgar improcedente o pedido principal de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Em ações possessórias, a discussão cinge-se à posse como fato (
ius possessionis
), sendo o título de propriedade, em regra, irrelevante. O ônus de comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, incluindo a posse anterior, é do autor.

2.

O conjunto probatório, incluindo as contradições na narrativa autoral e os fortes indícios de simulação de negócio jurídico para garantia de empréstimo usurário (agiotagem), demonstrou que os autores/apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o exercício fático e anterior da posse sobre o imóvel.

3.

O pedido de indenização por perdas e danos (aluguéis) é acessório ao pedido principal de reintegração de posse. Uma vez julgado improcedente o pedido principal, os pleitos dele decorrentes ficam logicamente prejudicados, não havendo que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em sede de ação de reintegração de posse, a análise se restringe ao
ius possessionis
(posse como fato), sendo o título de domínio (
ius possidendi
) insuficiente, por si só, para comprovar o exercício fático e anterior da posse, requisito essencial do art. 561 do CPC. 2. Indícios robustos de que a transferência de propriedade serviu como negócio jurídico simulado para garantir empréstimo usurário (agiotagem) podem enfraquecer a alegação de posse legítima do suposto adquirente, servindo como elemento para interpretar a realidade dos fatos e concluir pela ausência de posse efetiva. 3. A improcedência do pedido principal de reintegração de posse acarreta a prejudicialidade lógica do pedido acessório de indenização por perdas e danos (lucros cessantes), não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de análise específica sobre este último.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.210, § 2º, e 1.428; CPC/2015, arts. 373, I, 561, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1.838.577/CE; STJ, AREsp nº 1.585.622/PR; TJ-PA, Apelação Cível nº 0060086-03.2015.8.14.0015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036446-15.2017.8.14.0301

APELANTES: JOAQUIM CABRAL DOS SANTOS e MARIA DAS DORES OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADOS: HILÁRIO ÁLVARO RODRIGUES e RAIMUNDA LÍDIA DA COSTA RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 26321916) interposto por
JOAQUIM CABRAL DOS SANTOS e MARIA DAS DORES OLIVEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença (Id. 26321909) proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
HILÁRIO ÁLVARO RODRIGUES e RAIMUNDA LÍDIA DA COSTA RODRIGUES
, julgou totalmente improcedente o pedido autoral e, por conseguinte, revogou a liminar anteriormente deferida. Na mesma decisão, o juízo
a quo
indeferiu o pedido reconvencional, por ausência de conexão com o pedido possessório, e condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Narram os autos que os autores alegaram ter adquirido dos réus o lote de terreno número 17, situado na quadra 21, integrante do Conjunto Residencial Panorama XXI, localizado no Km 03 da Rodovia Augusto Montenegro, conforme escritura pública de venda e compra datada de 03 de janeiro de 2017 (ids. 26321834, p. 7, a 26321834, p. 3). Ressaltaram ter efetuado o pagamento de do valor histórico de R$90.000,00 (noventa mil reais) pelo bem ao vendedor, além de já ter quitado o imposto de transmissão de bens imóveis.

Ademais, informaram que a posse foi transmitida e o bem foi alugado ao casal Antônio Pedrosa Junior e Erika Vasconcelos, que passou a residir no imóvel. Todavia, mencionaram que o réu e capangas invadiram o imóvel.

Assim, ajuizaram a presente ação objetivando a reintegração da posse do em questão, além da condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos.

Foi deferida a medida liminar requerida, no entanto, após interposição de agravo de instrumento, foi a este atribuído efeito suspensivo.

Os réus, então, apresentaram contestação (ids. 26321862 a 26321865), na qual sustentaram ter pedido ajuda ao amigo Edson Freire no mês de abril de 2013 em razão de problemas financeiros, o qual informou que o autor os poderia ajudar. Assim, disse que o autor disponibilizou a quantia de R$90.000,00 (noventa mil reais), porém exigiu uma garantia para entregar o valor, razão pela qual outorgaram a procuração com poderes para vender, ceder, transferir ou por qualquer modo alienar o imóvel.

Anotaram, ainda, que o autor, em fevereiro de 2015, cobrava pela dívida o valor de R$273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais), já abatendo o montante pago de R$15.000,00 (quinze mil reais), tornando impossível o pagamento da dívida.

Lado outro, narraram que, ao retornarem de uma viagem em janeiro de 2017, foram surpreendidos com um cidadão em sua residência, o qual informou a existência do contrato de locação.

Em reconvenção, pugnaram pela declaração de nulidade do negócio jurídico.

Os autores apresentaram réplica e responderam à reconvenção (ids. 26321872 a 26321874).

Foram fixados os pontos controvertidos da lide e foi atribuído o ônus da prova (id. 26321888).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas (termo de audiência no id. 26321896).

Por fim, os autos voltaram conclusos após a regular intimação das partes para apresentação de memoriais finais (id. 26321905).

Sobreveio a sentença recorrida (id. 26321909). Transcrevo trecho de sua fundamentação e seu dispositivo:

(...) Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, na qual os autores alegam ter adquirido dos réus o lote de terreno número 17, situado na quadra 21, integrante do Conjunto Residencial Panorama XXI, localizado no Km 03 da Rodovia Augusto Montenegro, mediante escritura pública de venda e compra datada de 03 de janeiro de 2017, ocasião em que teria sido transmitida a posse do bem.

Contudo, os réus sustentaram a prática da agiotagem, afirmando que o autor emprestou a quantia histórica de R$90.000,00 (noventa mil reais) aos requeridos, exigindo para a entrega do dinheiro a assinatura do documento que transferia o imóvel em discussão.

Os réus/reconvintes, ainda, apresentaram, diante do suposto vício de consentimento, pleiteando a anulação do negócio jurídico.

Ora, o Código de Processo Civil enuncia:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, são pressupostos da ação de reintegração de posse a posse anterior e a perda da posse em decorrência do esbulho, cumprindo ao autor demonstrar a presença dos requisitos no art. 561 do CPC. Aliás, esse também é o entendimento de nossos tribunais, senão vejamos:

(...)

Os documentos anexados aos autos comprovam que os autores teriam adquirido a propriedade do imóvel em discussão em 03 de janeiro de 2017, conforme escritura pública anexada aos autos, na qual constou a transferência da posse do bem. Ocorre que, caso tivesse sido efetivamente transferida a posse na ocasião, não teria sido necessária a notificação extrajudicial enviada em 26 de janeiro de 2017.

A propósito, como poderiam os autores ter firmado contrato de locação em 16 de janeiro de 2017, quando os réus foram notificados para desocupar o imóvel em 21 de fevereiro de 2017. Neste contexto, observo que as provas anexadas aos autos não são harmônicas, de forma que não restou comprovada a posse dos autores.

É certo que o imóvel atualmente é propriedade dos réus, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou a orientação de que "em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade, senão vejamos:

(...)

Assim sendo, impõe-se a improcedência do pedido da parte autora, de reintegração de posse, haja vista que não cumpriu com o ônus de provar sua posse anterior e a turbação ou esbulho praticado pelos réus, anotando-se que o depoimento das testemunhas é divergente e a prática da agiotagem foi reconhecida por uma delas, inclusive, consta nos autos cópia de representação criminal.

Por fim, entendo que o pedido do reconvinte para declarar nula a escritura pública outorgada para transferência do imóvel é incabível em sede de reconvenção, pois inexistente conexão com a ação possessória ajuizada que objetiva apenas proteger a posse que teria sido injustamente molestada. Em suma, a discussão acerca de eventual vício no negócio jurídico extrapola os limites da discussão, salientando-se que não se pode discutir a titularidade do imóvel.

Ante o exposto, revogo a decisão liminar e julgo totalmente improcedente o pedido da parte autora, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito, isto é, dos requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil. Além do que, indefiro a reconvenção por falta de conexão com o pedido possessório.

Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, dando baixa na distribuição.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, assim como o réu/reconvinte ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que arbitro em 20% (vinte por cento) do proveito econômico buscado, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte ré por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 10 de janeiro de 2025.

MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES

Juíza de Direito

Em suas razões recursais (Id. 26321916), os Apelantes sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma. Alegam que comprovaram a posse do imóvel desde 18/04/2013, por meio de instrumento particular, e a propriedade através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 03/01/2017.

Aduzem que o esbulho possessório praticado pelos Apelados restou devidamente caracterizado, inclusive com a expulsão de seus inquilinos. Argumentam que a sentença se equivocou ao não reconhecer a força probatória de seus documentos e que a prática de agiotagem, aventada pelos Apelados e acolhida na fundamentação da sentença, não foi provada.

Por fim, apontam a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de primeiro grau teria se omitido em analisar a questão dos aluguéis indevidamente recebidos pelos Apelados após o esbulho. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença, com a procedência total de seus pedidos.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (Id. 26321921), rebatendo os argumentos dos recorrentes e pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentam que os Apelantes jamais exerceram a posse sobre o imóvel, e que a transação noticiada nos autos foi, na verdade, um negócio jurídico simulado para garantir um empréstimo com juros abusivos (agiotagem), o que descaracteriza a posse anterior, requisito essencial para a ação de reintegração.

Vieram-me os autos conclusos em razão de prevenção em relação ao Agravo de Instrumento de nº 0009517-72.2017.8.14.0000 (doc. 2017.03056256-71), distribuído sob minha relatoria em 19/07/2017.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia em verificar se os Apelantes preencheram os requisitos legais para a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial. A sentença de primeiro grau entendeu que não, por ausência de comprovação da posse anterior. Os Apelantes, por sua vez, insistem que a prova dos autos lhes é favorável.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

DA NATUREZA DA AÇÃO POSSESSÓRIA E DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC

De início, é imperioso destacar que, em sede de ação possessória, o objeto da lide é a posse como um fato (
ius possessionis
), e não o direito de possuir decorrente da propriedade (
ius possidendi
). A discussão sobre o domínio do bem é, em regra, irrelevante para o desfecho da causa, salvo quando ambas as partes disputam a posse com base em títulos de propriedade, o que não é o caso principal aqui.

Para o sucesso da ação de reintegração de posse, o Código de Processo Civil, em seu artigo 561, estabelece que incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A ausência de qualquer um desses requisitos leva, invariavelmente, à improcedência do pedido. O ônus da prova, por força do artigo 373, I, do CPC, recai sobre os autores, ora Apelantes.

No caso em tela, o ponto fulcral, como bem identificado pelo juízo
a quo
, reside na comprovação do primeiro requisito:
a posse anterior dos Apelantes
.

DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DA AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR

Os Apelantes fundamentam sua suposta posse em um instrumento particular datado de 2013 e em uma Escritura Pública de Compra e Venda de 2017. Contudo, os documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar o exercício fático da posse. Mais do que isso, as circunstâncias que cercam o caso e a própria conduta dos Apelantes contradizem a alegação de que detinham a posse do bem.

Verifico assistir razão aos Apelados ao afirmarem que os documentos acostados aos autos não comprovam que os Autores/Apelantes detinham a posse direta, nem que houve o esbulho possessório dos Recorrentes sobre o bem.

A magistrada sentenciante, de forma cirúrgica, apontou as incongruências na narrativa autoral. Se os Apelantes já detinham a posse desde 2013, soa ilógico que, em janeiro de 2017, tenham precisado firmar contrato de locação com terceiros e, em fevereiro de 2017, notificar extrajudicialmente os Apelados para desocupar o imóvel. Tais atos são característicos de quem busca consolidar uma posse que ainda não exerce de fato, e não de quem já a detém e foi esbulhado.

Ademais, a tese dos Apelados de que a transação foi uma simulação para garantir um empréstimo usurário (agiotagem) se mostra verossímil e encontra amparo nos indícios dos autos, como o documento de Id. 26321864, que revela anotações de um empréstimo de R$ 90.000,00 com juros de 10% ao mês. Tal fato, embora não seja o objeto principal da ação possessória, serve como um poderoso elemento para interpretar a realidade dos fatos e concluir pela
ausência de posse dos Apelantes
.

A outorga de procuração com poderes de venda como garantia de empréstimo é prática comum para dissimular um
pacto comissório
, vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 1.428, CC), e não transfere a posse efetiva do bem.

Para além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o título de domínio não se confunde com a prova da posse:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1838577 - CE (2021/0056687-6) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo, interposto por FRANCISCO OTACÉLIO FURTADO RODRIGUES, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão assim ementado (e-STJ Fls. 247/248):

(...)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ALEGATIVA DE POSSE PELA SAISINE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR DA HERANÇA NÃO EXERCIA A POSSE.
CONFUSÃO ENTRE DEMANDA POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 2. Percebe-se que o autor/apelante confunde demanda possessória da demanda reivindicatória, pois na demanda possessória a posse não se prova com o título de domínio ou pelo princípio da saisine quando o autor da herança não exercia a posse. 3. Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº
7
do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve.(
REsp 1547788/RS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017). 4. Como se viu, para que o princípio da saisine fosse de possível aplicação, o autor da herança deveria estar na posse da bem, o que não é o caso dos autos como o próprio recorrente admite. 5.
Não existem dúvidas que há sustentáculo para uma discussão judicial acerca da propriedade do imóvel em sede de ação reivindicatória, estando correto o Magistrado a quo ao se ater a discussão sobre a posse
.

(...)

(STJ - AREsp: 1838577 CE 2021/0056687-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/06/2021)

Dessa forma, quanto à alegada comprovação de propriedade pela parte apelante, não se mostra relevante para a reforma da sentença, considerando se tratar de uma ação de reintegração de posse, não tendo a parte recorrente demonstrado que exercia a posse sobre o imóvel ou que a posse exercida pela apelada era ilegítima.

Aliás, nos termos do §2º do artigo 1.210 do Código Civil, nas ações possessórias discute-se apenas sobre a posse, sendo irrelevante a comprovação de propriedade para o seu regular conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1585622 - PR (2019/0279611-0) DECISÃO. Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por EDER JOSÉ BERTOTI E OUTROS, fundado no art. 105, III, alíneas a e c da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 1.347/1.350): REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DA ÁREA REINTEGRADA À ÁREA DESCRITA EM MATRÍCULA JUNTADA AO FEITO. INCORREÇÃO. IMÓVEL LITIGIOSO QUE NÃO É AQUELE DESCRITO NA MATRÍCULA.
NATUREZA POSSESSÓRIA DESTA DEMANDA. INDEVIDA CONFUSÃO ENTRE OS CONCEITOS DE POSSE E DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS EM DEMANDAS POSSESSÓRIAS. ART. 1.210, § 12, DO CCB E ART. 557 DO CPC/15. PRECEDENTES.
MATRÍCULA QUE DELIMITA APENAS O BEM SOBRE O QUAL RECAI EVENTUAL DIREITO DE PROPRIEDADE, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO A POSSE. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE POSSE POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO OU MESMO PELO PROPRIETÁRIO ALÉM DOS LIMITES ESPACIAIS DE SEU DIREITO REAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA COISA SOBRE A QUAL SE PRETENDE A REINTEGRAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL, MESMO SEM A MENÇÃO DA ÁREA OU DO PERÍMETRO DO IMÓVEL RURAL LITIGIOSO. "FAZENDA RODEIO". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL ENQUANTO COISA CERTA E DETERMINADA. ANALOGIA AO CONCEITO DE VENDA AD CORPUS (ART. 500, § 32, DO CCB). ÁREA DE TERRAS RURAL CERCADA E LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO OU MAPA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE JUNTADA DESSES DOCUMENTOS EM AÇÕES POSSESSÓRIAS ENVOLVENDO IMÓVEIS RURAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EXIGÊNCIA APENAS DE IDENTIFICAÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL LITIGIOSO, COM BASE EM QUAISQUER MEIOS. DECLARAÇÕES DE ITR QUE DEMONSTRAM QUE A FAZENDA EM QUESTÃO NÃO SE CONFUNDE COM A ÁREA DA MATRICULA Nº 1.349. INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA LOGO AO INÍCIO DA DEMANDA. NOVA INVASÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA, APÓS O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. MESMA ÁREA INVADIDA, COM IDENTIDADE DE ALGUNS INVASORES. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA LITIGIOSA. PERIGO DE OBSTÁCULO À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSENTE. CUMPRIMENTO ANTERIOR DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO, COM AUXÍLIO POLICIAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR EXERCIA POSSE SOBRE TODA A ÁREA DA "FAZENDA RODEIO", ESPECIALMENTE NAS ÁREAS OCUPADAS PELOS RÉUS, ATÉ A OCORRÊNCIA DO PRIMEIRO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. INSPEÇÃO JUDICIAL. GADO DE PROPRIEDADE DO AUTOR ENCONTRADO NAS ÁREAS INVADIDAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. SEGUNDA INVASÃO NA MESMA ÁREA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELO CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AUTOR SOBRE O IMÓVEL POUCO MAIS DE UM ANO ANTES DO SEGUNDO ESBULHO PELOS RÉUS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 (EQUIVALENTE AO ART. 921 DO CPC/73) EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DA "FAZENDA RODEIO", COM EXCEÇÃO À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS E SEU. FILHO. RESSALVA FEITA À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO E SEU FILHO SEBASTIÃO (E EVENTUAIS FAMILIARES QUE COM ELES RESIDAM). CARACTERÍSTICAS DE OCUPAÇÃO MAIS ANTIGA, ANTERIOR AOS ESBULHOS NARRADOS NA INICIAL. OCUPANTES QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DESTA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO INTERTEMPORAL. AÇÃO AJUIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15, COM ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR FIXO (ART. 20, § 4Q, DO CPC/73). APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS AO FEITOS PENDENTES. ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS SEGUNDO O ART. 85 DO CPC/15. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COMO MARCO TEMPORAL PARA TANTO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. MAJORAÇÃO PARA 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A área do imóvel constante na matrícula de imóvel não pode ser utilizada para fins de limitação da área a ser reintegrada ao autor de ação possessória, desde que ele comprove que exercia posse anterior sobre área diversa ou maior. Isso porque a área exposta na matrícula limita apenas o âmbito espacial do direito real de propriedade, mas não a posse (definida como exercício de fato pelo art. 1.196 do CCB), já que é perfeitamente possível que o proprietário, em determinada situação, exerça posse sobre área maior do que o imóvel sobre o qual detém o direito de propriedade - da mesma forma que é possível ao não -proprietário exercer posse sobre imóvel alheio e, em razão disso, se valer dos interditos possessórios (art. 1.210 do CCB). 2. Para fins de procedência da ação de reintegração de posse é necessária a individualização suficiente da coisa litigiosa, o que pode ser alcançado pela juntada de memorial descritivo, mapas/croquis ou por qualquer outro meio adequado. 3. Levando-se em conta a aplicabilidade imediata das normas processuais aos feitos em curso (arts. 14 e 1.046 do CPC/15) e o fato de que a sucumbência (e seus ônus) somente surge com a prolação de sentença, existindo até então mera expectativa de direito, é certo que as regras do art. 85 do CPC/15 quanto aos honorários advocatícios devem ser aplicadas a todos os feitos em que o ato de publicação da sentença ocorreu a partir do dia 18.03.2016, independentemente da data em que foram ajuizados (se na vigência do CPC/73 ou do CPC/15), resguardando-se a aplicação do regime do art. 20 do CPC/73 apenas para os feitos nos quais a sentença foi publicada até o dia 17.03.2016 (inclusive). Opostos embargos de declaração, restaram às fls. 3.440/3.450. Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação ao art. 64, caput, e § 1º do CPC/15, bem como a configuração de dissídio jurisprudencial. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para a causa, pois há interesse do INCRA; (ii) não há a comprovação de posse da totalidade do imóvel; (iii) houve desapropriação indireta, acentuando que deve ser observado o princípio da função social da propriedade. Foram apresentadas contrarrazões às fls. 3.627/3.659. É o relatório. De início, quanto à alegada incompetência, a Corte de origem consignou que "os presentes embargos não podem ser conhecidos em relação ao interesse do INCRA na causa porque tal questão apenas foi apresentada em sede de embargos de declaração, hipótese que o sistema não tolera, por se tratar de inovação recursal" - (fl. 3.447). Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual compreende que "nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais" - ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.059.512/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Quanto à alegação de que não houve a demonstração adequada da posse da totalidade do imóvel, a Corte de origem compreendeu, com base no lastro probatório colacionado aos autos, que o requisito da descrição do bem foi atendido, como se demonstra do trecho a seguir (fl. 1.358): "Em que pese o autor não tenha juntado mapa ou memorial descritivo da área total da referida fazenda, ou mesmo da área que foi invadida, nem referenciado expressamente quais as medidas/perímetro dessas áreas -o que, diga-se de passagem, teria evitado toda a discussão ora enfrentada -, é certo que, com algum grau de razoabilidade, ele indicou de maneira suficiente o bem sobre o qual pretendia ser reintegrado na posse. Mesmo sem referenciar qual a metragem/área total do imóvel rural sobre o qual exercia a posse ou da área que veio a ser invadida pelos réus, o autor descreveu que pretendia a reintegração de posse sobre a" Fazenda Rodeio "como um todo (à exceção, obviamente, da área ainda ocupada por ele naquele momento), pois parte dela havia sido invadida, restando claro qual era o bem da vida objeto desta demanda. Ao expor o objeto pretendido da reintegração de posse como"Fazenda Rodeio", portanto, o autor o descreveu como coisa certa e determinada, satisfazendo o requisito da descrição do bem."Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido para aferir se houve a indicação suficiente da área do imóvel demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Por fim, observa-se que as recorrentes suscitam a observância ao princípio da função social da propriedade, mas não indica qual ou quais dispositivos entende violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE CANA DE AÇÚCAR - REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reforma do julgado quanto à ocorrência ou não do dano, que gerou a obrigação de indenizar, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. A alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF. 3. A admissibilidade do recurso especial pressupõe-se uma argumentação lógica, demonstrando de plano a violação do dispositivo legal pela decisão recorrida, a fim de demonstrar a vulneração existente, o que não ocorreu na hipótese da alegada violação ao art. 38, § 4º, da Lei 12.651/12. 4. Agravo regimental não provido". ( AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Ministro RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1585622 PR 2019/0279611-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/02/2023).

(STJ - AREsp: 1985384 AC 2021/0295921-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Ainda no mesmo sentido, julgado deste E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DAS PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IRREGULARIDADE DO MANDATO. PREFACIAL NÃO ATACADA.
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA
. INDEFERIDA. DO MÉRITO.
POSSE DA PARTE AUTORA. COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exclusão de litisconsorte e a admissão da intervenção de terceiro são matérias atacáveis através de agravo de instrumento, conforme previsto do art. 1.015, VII e IX do CPC, desse modo sujeita à preclusão de sua arguição. Além do que, a substituição do polo ativo não trouxe qualquer prejuízo ao réu, que teve reaberto o seu prazo de contestação, apresentou nova defesa e não impugnou a matéria, vindo a fazê-lo somente em seu recurso, quando a sentença lhe foi desfavorável, em típica chamada “nulidade de algibeira”, sendo princípio em todo o direito processual brasileiro que não há nulidade sem prejuízo. Preliminar rejeitada; 2. O pedido preliminar relativo à irregularidade do mandato, deixou de ser apreciado por restar prejudicada, já que com o falecimento da autora, foi substituída por seus herdeiros, os quais foram devidamente habilitados aos autos, ocasionando a perda do interesse recursal. Prefacial rejeitada; 3. Não há o que se falar em manejo de uma ação petitória, uma vez que desde a petição inicial não se relata ou se discute sobre propriedade, não existindo documentos que a comprovem, mas sim, as provas juntadas aos autos buscam provar a posse exercida pela parte autora. Preliminar rejeitada; 4. Dos autos, restou demonstrada a posse da falecida autora sobre o imóvel objeto da lide, assim como a ocorrência do esbulho, notadamente através da oitiva das testemunhas e fotografias juntadas; 5
. O réu não conseguiu provar a sua posse anterior, perdendo-se em ilações acerca da prova da propriedade, tese que não pode ser discutida em sede de ação possessória, na qual só basta a demonstração da melhor posse exercida
. 6. Recurso conhecido e não provido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0060086-03.2015.8.14.0015, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Portanto, os Apelantes não se desincumbiram de seu ônus de provar o exercício fático e anterior da posse sobre o imóvel. A prova documental que apresentaram, quando contextualizada com os demais elementos dos autos, revela-se inapta a demonstrar a posse, indicando, ao contrário, uma complexa relação obrigacional com indícios de simulação, cuja discussão sobre a posse efetiva favorece os Apelados, que residiam no local.

DA ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Os Apelantes argumentam que o juízo
a quo
se omitiu em analisar a questão dos aluguéis que os Apelados estariam recebendo indevidamente. O argumento não prospera.

A análise de pedidos acessórios, como o de indenização por perdas e danos (incluindo lucros cessantes na forma de aluguéis), depende do acolhimento do pedido principal. Uma vez julgado improcedente o pedido de reintegração de posse, por ausência de um de seus requisitos essenciais, os pedidos dele decorrentes ficam logicamente prejudicados. Não há que se falar em condenação ao pagamento de frutos (aluguéis) se não foi reconhecido aos Apelantes o direito à posse do bem que os geraria. Assim, não houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim a correta aplicação da teoria da prejudicialidade.

Com isso, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar a condenação em honorários, visto que já fixados no patamar máximo (20%) pela instância de origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025